Tribunal: TJSP
Processo: 2095149-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão tendente à incorporação de adicional de local de exercício (ALE) ao salário-base. Impossibilidade. Ocorrência de preclusão. Anteriores oportunidades nas quais cumpridas obrigações de fazer e de pagar relativas a esse adicional na proporção de metade sobre o salário-padrão e metade sobre a gratificação denominada RETP. Não interposição de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão tendente à incorporação de adicional de local de exercício (ALE) ao salário-base. Impossibilidade. Ocorrência de preclusão. Anteriores oportunidades nas quais cumpridas obrigações de fazer e de pagar relativas a esse adicional na proporção de metade sobre o salário-padrão e metade sobre a gratificação denominada RETP. Não interposição de recurso pelas partes em relação a essas decisões. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095149-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.968
2
Registro: 2020.0000501274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2095149-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ABEL COELHO
FILHO, são agravados CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO
DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095149-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.968
3
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2095149-91.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: ABEL COELHO FILHO.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.968.
EMENTA: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão tendente à
incorporação de adicional de local de
exercício
(ALE)
ao
salário-base.
Impossibilidade. Ocorrência de preclusão.
Anteriores
oportunidades
nas
quais
cumpridas obrigações de fazer e de pagar
relativas a esse adicional na proporção de
metade sobre o salário-padrão e metade
sobre a gratificação denominada RETP. Não
interposição de recurso pelas partes em
relação
a
essas
decisões.
Recurso
improvido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 12) interposto por Abel Coelho Filho à
respeitável decisão (folhas 34) que consubstanciou
desacolhimento da impugnação por ele apresentada,
haja vista o reconhecimento de preclusão por não
haver oportunamente interposto recurso à sentença
pela qual extintas obrigações de fazer consistentes
em apostilamento e pagar, ambas sob encargo da
Fazenda do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095149-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.968
4
Essa agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) não constar do holerite dele,
recorrente, a respeito da incorporação do adicional
de local de exercício (ALE) no salário-base; b)
embora realizado o apostilamento, não fora efetivado
o
cumprimento
dessa
obrigação
pelo
setor
de
pagamento da Polícia Militar; c) observância à coisa
julgada; d) portanto, requerer a concessão de
antecipação de tutela e, ao final, o provimento com
determinação
à
ora
agravada
para
imediato
cumprimento do acórdão exequendo com incorporação do
ALE no salário-base.
Não se concedeu a antecipação de tutela
objetivada (folhas 37 a 40).
A agravada respondeu (folhas 43 a 47)
sustentando, em resumo, não proceder o alegado por
esse
recorrente
e,
assim,
dever
ser
negado
provimento ao recurso.
É o relatório.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
agravo.
A propósito, ora se desacolhe o alegado
por esse recorrente motivo de descrição resumida
no supradito relatório -, porquanto de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095149-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.968
5
manutenção do reconhecimento de preclusão.
Com efeito, após o trânsito em julgado
do acórdão desta Câmara pelo qual reconhecido o
direito desse agravante à incorporação de adicional
de local de exercício aos respectivos vencimentos
(folhas 6 a 13 dos autos originários), esse
recorrente iniciara a execução do título executivo.
Outrossim, ao ser dado cumprimento à
obrigação de fazer nos autos do mandado de segurança
(processo 0026429-25.2012.8.26.0053), fora decidido
que, em conformidade ao aresto exequendo, o ALE
deveria ser incorporado aos vencimentos na seguinte
proporção: “(...) metade em salário-base, metade em
gratificação de regime especial de trabalho policial
RETP (...)”
Ademais, é de relevo ter sido essa
decisão publicada em 2 de setembro de 2015 e, em
relação a esse decisum, não houvera a interposição
de recurso pelas partes.
Além
disso,
nos
autos
originários
referentes ao cumprimento da sentença (obrigação de
pagar),
foram
exibidos
pela
ora
recorrida
os
documentos relacionados ao apostilamento do direito
reconhecido em favor desse agravante (folhas 43 a 50
dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095149-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.968
6
A bem ver, ainda, em 17 de agosto de
2017, nesses autos originários se proferiu decisão
pela qual acolhida a impugnação dessa recorrida no
sentido da incorporação do ALE aos vencimentos do
autor se verificar na proporção de metade sobre o
salário-padrão e o restante sobre a gratificação
denominada RETP, assinalando como devido o valor
apontado por essa agravada (folhas 61 a 63 dos autos
originários).
Em relação a esse decisum também não
fora interposto recurso. Daí ter sido determinada a
expedição de requisição de pequeno valor.
Com
o
levantamento
dessa
quantia
depositada, se proferiu sentença em 1o de julho de
2019 extinguindo o processo, nos termos do artigo
526, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil
(folhas 108 dos autos originários).
Desse modo, correta a decisão ora
atacada
pela
qual
reconhecida
a
preclusão
da
arguição desse recorrente acerca do adicional de
local de exercício dever incidir sobre o salário-
padrão.
Como assinalado, não fora interposto
recurso contra a decisão pela qual determinado
acréscimo de metade do valor correspondente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095149-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.968
7
adicional de local de exercício (ALE) ao vencimento
padrão e metade à verba denominada Regime Especial
de Trabalho Policial (RETP).
Isso não bastasse, ainda que fosse
possível a reapreciação desse pleito no caso sob
foco, dado o RETP corresponder a cem por cento
(100%) do vencimento-padrão (ou seja, é um “espelho”
deste), pagamento dessa verba na forma objetivada
pelo recorrente consubstanciaria percepção por ele
dessa vantagem em duplicidade.
Posicionamento
diverso,
ademais,
representaria violação aos artigos 37, XIV, da
Constituição Federal1 e 115, XVI, da Constituição do
Estado de São Paulo2: haveria o denominado “efeito
cascata”.
Daí não estar esse posicionamento do
MM. Juízo a quo em contrariedade ao acórdão
exequendo.
Portanto, ser de rigor a manutenção da
decisão ora recorrida.
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis,
1 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.
2 “Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações
instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:
XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095149-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33.968
8
o seguinte trecho da fundamentação de aresto desta
Corte:
“Razão assiste à agravada, pois se operou a
preclusão da matéria questionada na impugnação.
De fato, a fls. 33 e 34 dos autos de origem,
a agravada requereu o cumprimento da obrigação de fazer,
com o apostilamento do título, oportunidade na qual
apresentou cálculos com a inclusão da Gratificação de
Função na base de cálculo dos Adicionais por Tempo de
Serviço. E a Municipalidade, como se vê do Ofício DGP/M no
056/2018 (fls. 38 dos autos de origem), anuiu com os
cálculos apresentados pela agravada, apostilando o título
nos termos do que foi requerido.
Somente
depois
da
apresentação,
pela
agravada, da planilha de cálculo das parcelas atrasadas,
para cumprimento da obrigação de pagar (fls. 43 a 47 dos
autos de origem), é que a Municipalidade apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que a
matéria já se encontrava, portanto, preclusa.”3
Consideradas essas realidades, reitera-
se desacolher o alegado por esse agravante (motivo
de descrição resumida no supradito relatório).
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
3 Agravo de instrumento 2070747-43.2020.8.26.0000, relator o desembargador Luiz Sergio Fernandes de
Souza, 7a Câmara de Direito Público, julgamento em 11 de maio de 2020 e cuja ementa tem seguinte teor:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença

Preclusão configurada Recurso improvido.”